Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO MAIS VANTAJOSA AO RÉU APLICADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. REAJUSTE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL. FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade probatória dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a embasar uma condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
2. Na falta de fundamento concreto para aplicação de fração diversa, deve ser aplicada a proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, por cada vetorial desfavorável ao réu.
3. Na ausência de recurso ministerial, a aplicação de fração mais benéfica ao réu, utilizada na sentença, deve ser mantida.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Não se aplica o regime inicial semiaberto se o réu é multirreincidente, possui maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior à 4 (quatro) anos.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena de multa redimensionada.